Tribunal: STF
Processo: HC 183892
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetra contra decisão que negou provimento ao RHC 120.867, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3.  O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento à apelação da defesa.
    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/PR. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 120.867, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a vedação do direito de recorrer em liberdade. Alega, ainda, o excesso de prazo da custódia.
    6. Prossegue a narrativa para afirmar que, no caso, não há comprovação da autoria delitiva. Por fim, destaca que o paciente possui “doença crônica” (hipertensão arterial). De modo que está no grupo de detentos “mais vulneráveis e suscetíveis de contaminação e com maior risco de morte, em função da Pandemia do Covid19/Coronavírus”.
    7. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares ou, ainda, pelo “MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR TORNOZELEIRA”.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Não bastasse, verifico que as alegações de excesso de prazo da custódia preventiva; de necessidade de revogação da prisão, tendo em vista que o paciente encontra-se no “grupo de risco do COVID-19”; e de negativa de autoria, não foram examinados pelas instâncias de origem. O que impede o imediato exame dessas questões por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instâncias.
    12. Sem desmerecer os argumentos desenvolvidos pela defesa (na petição inicial e em memorial), não é caso de concessão da ordem de ofício. .
    13. Para além de não encontrar nos autos a comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, pontuo que este Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[a] alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    14. Por outro lado, primeiro grau e segundo grau foram convergentes em condenar o paciente a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pelo tráfico de 67g de crack e 208g de maconha. Além disso, os autos dão conta de que o paciente foi igualmente surpreendido com “7 (sete) pulseiras, 7 (sete) relógios de marcas diversas, 2 (duas) câmeras fotográficas, 8 (oito) colares/correntes, 9 (nove) aparelhos de telefones celulares, 2 (dois) rolos de papel-alumínio e R$ 12.784,00 (doze mil, setecentos e oitenta e quatro reais) em dinheiro, cf. auto de exibição e apreensão de f. 11/13...” Quadro empírico que não favorece a imediata expedição do alvará de soltura do paciente. 
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator